Tribunal: TJPA
Processo: 0004079-17.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004079-17.2012.8.14.0008
APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: ANTONIA CARMEM SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA O CARGO DE ASSISTENTE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA. NOMEAÇÃO DA APELADA. NÃO REGULARIZAÇÃO NA CONDIÇÃO DE SERVIDORA EFETIVA. CONTRATAÇÃO DA APELADA COMO SERVIDORA CONTRATADA. DIREITO A REINTEGRAÇÃO AO CARGO EFETIVO. DIREITO AO PAGAMENTO DAS VANTAGENS E GARANTIAS INERENTES AO CARGO RESPEITADA PRAZO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DE APELAÇ
O CONHECIDO E
IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MODIFICADA SOMENTE COM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1.Cinge-se a controvérsia recursal analisar se a autora/apelada possui direito ou não à reintegração ao cargo efetivo de assistente de saúde, bem como se possui direito ao pagamento da diferença salarial que entende ser devida.

2.Preliminar de prescrição. Conforme se verifica da análise dos autos, o ato que exonerou a autora/apelada é datado de 10 de outubro de 2012 (id. 1819737, pág. 7), enquanto a ação ordinária foi ajuizada em 11 de outubro de 2012 (id. 1819715, pág. 1). Assim, não há que se falar em prescrição, posto que a presente ação foi protocolada apenas um dia após a data do ato da qual se originou. Preliminar Rejeitada.

3.Preliminar de nulidade da sentença. Na hipótese dos autos, constata-se que a autora/apelada comprovou suficientemente os fatos alegados na inicial, com base nos documentos apresentados, especificamente o Decreto nº 019 de 15 de fevereiro de 1996 que determinou a nomeação da apelada ao cargo de assistente de saúde junto ao Município de Barcarena. Não vislumbro razões para o acolhimento desta preliminar, posto que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a desconstituição do direito do autor, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito.

4.Analisando os autos, constato que é fato incontroverso que a autora/apelada foi aprovada em concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Barcarena, sendo nomeada para o cargo de assistente de saúde, consoante Decreto n. 019/96, de 15 de fevereiro de 1996, consoante fls. (id. 1819715, pág. 25).

5.Embora a autora/apelada tenha solicitado termo de posse de outros servidores com a finalidade de comprovar suas alegações de que o município não possuía a conduta de elaborar os termos de posse dos agentes públicos, verifico que o apelante quedou-se inerte, não fornecendo nenhum termo de posse, demonstrando que, de fato, houve omissão da administração pública em regularizar a situação da apelada.

6.Restou demonstrada a omissão do prefeito do Município de Barcarena em não concretizar a investidura do cargo de assistente de saúde da apelada, configurando-se como ato ilegal e ofensivo o direito de esta tomar posse.

7.A apelada possui direito a reintegração ao cargo de assistente de saúde junto ao Município de Barcarena, além do recebimento dos vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve afastada, a recomposição de todos os seus direitos a que faria jus caso estivesse exercendo regularmente sua função, respeitado o prazo prescricional.

8.Juros e correção monetária nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

9. Mantenho a decisão de primeiro grau que determinou que os valores percentuais dos honorários advocatícios sejam fixados em fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º do CPC/15.

10. Recurso de Apelação improvido.

11. Em sede de Reexame Necessário, modifico a sentença no que tange aos juros e correção monetária.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém,

09 de dezembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Barcarena, nos autos da
AÇ
O
ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇ
O DE TUTELA
, ajuizada por
ANTÔNIA CARMEM SILVA FERREIRA
.

Consta na petição inicial (id. 1819715 - Pág. 2/22), que a autora iniciou sua atividade laboral junto a Prefeitura Municipal de Barcarena no ano de 2012, na função comissionada de agente operacional de saúde, tendo sido aprovada e nomeada em concurso público realizado pela referida prefeitura, consoante Decreto n. 019 de 15 de fevereiro de 1996.

A autora informa que apesar da nomeação ao cargo de assistente de saúde, a Prefeitura não procedeu sua regularização como servidora pública efetiva, não lhe concedendo direitos, como por exemplo, a progressão administrativa e o adicional de tempo de serviço.

Destaca que em outubro de 2012 foi exonerada sem o devido processo legal, pelo que requereu pedido de antecipação de tutela para que fosse reintegrada ao cargo de assistente de saúde e a procedência da ação para que seja reintegrada ao serviço público com a condenação ao pagamento de todos os vencimentos atrasados, inclusive todas as vantagens desde 15.02.96.

Às fls. (id. 1819720, pág. 1/3), o juiz de piso deferiu a liminar pleiteada, determinando a reintegração da autora no cargo de assistente de saúde.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 1819744 - Pág. 1/17) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) À vista de todo o exposto, com fulcro nos arts. 203, § 1º, 316, 354, 487, I do CPC, arts. 37, caput, II e 41 e seguintes da CF/88, 13 da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, Súmulas nºs 20 e 21 do STF, resolvo o mérito e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e, por conseguinte condeno o réu a: a. reconhecer a investidura da autora no cargo de Assistente de Saúde junto ao Município de Barcarena (a partir de 15 de fevereiro de 1996 – data do ato de nomeação) e, consequentemente, reintegrar definitivamente a promovente ao cargo efetivo mencionado; b. pagar a diferença entre o que a autora efetivamente recebeu e o que demais direitos e garantias inerentes ao efetivo exercício do cargo, limitados aos cinco anos anteriores a 11/10/2012 (data de distribuição da ação). Considerando a fundamentação exposta nas linhas anteriores, confirmo a decisão de fl. 51, verso. Sobre a condenação elencada na alínea b supra incidirão correção monetária e juros de mora. No entanto, está suspensa a apreciação de tais matérias no Primeiro Grau de Jurisdição em razão do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (STF – Repercussão Geral – RE 870947). Sendo assim, com base no art. 1.037, II do CPC e em cumprimento à decisão do STF, deixo de apreciar, neste momento, estes dois temas (correção monetária e juros de mora), até que ocorra o trânsito em julgado da decisão exarada no Tema 810 do STF (serão aplicados os indicies de correção monetária e juros moratórios na forma determinada na decisão da Suprema Corte). Sem incidência de custas processuais, haja vista o art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015. Com base no art. 85, § 3º do CPC, condeno o reclamado ao pagamento de honorários advocatícios. Tendo em vista que não se trata de sentença líquida e levando em conta o art. 85, § 4º, II do CPC, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá na fase de liquidação do julgado. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 496, I e § 3º – valor ilíquido da condenação).

Inconformado, o Município de Barcarena interpôs Recurso de Apelação (id. 1819745, pág. 1/12).

Em razões recursais, argui a nulidade da sentença, em virtude do juiz de piso ter reconhecido a investidura da apelada em cargo público sem a existência de prova documental como por exemplo o termo de posse, deferindo o pedido em virtude da ausência de apresentação do termo de posse de outros servidores admitidos na época.

Aduz que não consta nos autos nenhum requerimento administrativo da apelada solicitando seu termo de posse ou a regularização de sua investidura como servidora efetiva para deduzir que a Administração se furtou na confecção do termo de posse.

Alega que o juiz de piso inverteu indevidamente o ônus da prova, pleiteando a nulidade da sentença.

Ademais, arguiu a preliminar de prescrição quinquenal, em virtude do ato administrativo violador do direito da apelada ter ocorrido com a omissão administrativa em fevereiro de 1996 e não com a exoneração do cargo comissionado em outubro de 2012.

No mérito, requer a reforma da sentença por não ter havido comprovação de que a apelada tenha tomado posse e entrado em exercício no prazo legal, conforme determina o § 1º do artigo 13 e artigo 15 da LC municipal n. 02/1994 (RJU).

Ademais, alega que ficou clara a intenção da apelada em permanecer no cargo temporário/comissionado que exercia ao longo dos anos, pois fora demitida e admitida diversas vezes.

Afirma que a apelada sempre exerceu cargos de vínculo precário e que por ocasião de sua exoneração exercia cargo de provimento em comissão, não havendo que se falar em reintegração já que este instituto se refere apenas ao servidor público estável.

Desse modo, requer a nulidade da sentença, por violar os requisitos da inversão do ônus da prova, previsto no artigo 373, § 1º do CPC; o reconhecimento da prescrição quinquenal, em virtude do ato omissivo da administração pública ter ocorrido nos 30 (trinta) dias após a nomeação ocorrida em 15 de fevereiro de 1996, portanto, mais de 15 (quinze) anos até o ajuizamento da ação. No mérito, requer a reforma da sentença que determinou a reintegração da apelada.

Às fls. (id. 1819746-Pág. 1/12), o apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso (id. 2101093 – Pág.1/6).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se a autora/apelada possui direito a reintegração do cargo público em que foi aprovada, qual seja, assistente de saúde, bem como se possui direito ao recebimento das verbas que deveria ter recebido no exercício do referido cargo.

PRESCRIÇAO

Em suas razões recursais, o apelante arguiu a preliminar de prescrição quinquenal, em virtude do ato administrativo violador do direito da apelada ter ocorrido com a omissão administrativa em fevereiro de 1996 e não com a exoneração do cargo comissionado em outubro de 2012.

Pois bem.

Em se tratando de pretensão formulada contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é aquele previsto no Decreto nº 20.910/32, que, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Conforme se verifica da análise dos autos, o ato que exonerou a autora/apelada é datado de 10 de outubro de 2012 (id. 1819737, pág. 7), enquanto a ação ordinária foi ajuizada em 11 de outubro de 2012 (id. 1819715, pág. 1). Assim, não há que se falar em prescrição, posto que a presente ação foi protocolada apenas um dia após a data do ato da qual se originou.

Ante o exposto, deixo de acolher esta preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente, aduz o Município apelante a nulidade da sentença, em virtude do juiz ter reconhecido a investidura da apelada sem a existência de prova documental do termo de posse, invertendo o ônus da prova sem prévia decisão fundamentada, em virtude do apelante não ter apresentado termo de posse de outros servidores concursados admitidos na época.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

É certo que, no que tange ao ônus da prova, tem-se que, em regra, cabe a quem alega o fato o dever de comprová-lo. Sendo assim, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, competindo ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese dos autos, constata-se que a autora/apelada comprovou suficientemente os fatos alegados na inicial, com base nos documentos apresentados, especificamente o Decreto nº 019 de 15 de fevereiro de 1996 que determinou a nomeação da apelada ao cargo de assistente de saúde junto ao Município de Barcarena.

Desse modo, não vislumbro razões para o acolhimento desta preliminar, posto que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a desconstituição do direito do autor, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, pelo contrário, não conseguiu demonstrar a inexistência de omissão da administração pública em regularizar a situação da apelada, não a enquadrando na qualidade de servidora pública efetiva.

Por tal motivo, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se a autora/apelada possui direito ou não à reintegração ao cargo efetivo de assistente de saúde, bem como se possui direito ao pagamento da diferença salarial que entende ser devida.

Analisando os autos, constato que é fato incontroverso que a autora/apelada foi aprovada em concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Barcarena, sendo nomeada para o cargo de assistente de saúde, consoante Decreto n. 019/96, de 15 de fevereiro de 1996, consoante fls. (id. 1819715, pág. 25).

Verifico, também, que a apelada começou a trabalhar para o Município apelante no ano de 1992, em cargo comissionado, situação que permaneceu até o ano de 2012, quando ocorreu sua exoneração, mesmo após sua aprovação no concurso público mencionado.

A apelada informa que tomou posse no prazo legal, e que, no entanto, o termo de posse não foi confeccionado pois naquela época não era praxe

administrativa, oportunidade em que requereu a inversão do ônus da prova para que o apelante fornecesse o termo de posse dos concursados que foram nomeados no mesmo concurso público que o seu (id. 1819721, pág. 6).

Em contrapartida, a apelante alega que a apelada não tomou posse no concurso público no prazo previsto do artigo 13, §1° do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Barcarena, e que não havia interesse em assumir o cargo, porém, verifico que a apelada postulou sua readaptação nos termos do cargo em que foi aprovada (id. 1819715, pág. 28/29), visto que o Município nunca procedeu à regularização como servidora pública efetiva.

Não obstante, embora a autora/apelada tenha solicitado termo de posse de outros servidores com a finalidade de comprovar suas alegações de que o município não possuía a conduta de elaborar os termos de posse dos agentes públicos, verifico que o apelante quedou-se inerte, não fornecendo nenhum termo de posse, demonstrando que, de fato, houve omissão da administração pública em regularizar a situação da apelada.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU. NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DO TERMO DE POSSE E POSTERIOR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A POSSE. SÚMULA 16 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.É entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência que os Candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa de direito, senão um direito subjetivo à nomeação, uma vez que a publicação do Edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto. Esgotado o prazo de validade do certame, impõe-se a convocação imediata do candidato, não havendo que falar em discricionariedade da administração.

2. No caso, a Impetrante foi aprovada e nomeada para o cargo de Professor da Educação Infantil, tendo obtido a 47ª classificação, sendo que o Edital n. 001/2014 previa 69 vagas.

3. Cumpre consignar que apesar de ter sido nomeada e declarada apta, pelo médico do trabalho da Prefeitura, autoridade coatora (prefeito) se recusa a assinar o termo de posse e regularizar sua condição de servidora.

4. Conforme dispõe a Súmula 16 do Supremo Tribunal Federal: “Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse”.

5. Portanto, trata-se de violação a direito líquido e certo da Impetrante à investidura no cargo que fora aprovada em concurso público. Remessa necessária improvida. Mantida a sentença concedida.

Classe: Remessa Necessária, Número do Processo: 0000398-27.2015.8.05.0252, Relator (a): Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 17/04/2018) (TJ-BA – Remessa Necessária: 00003982720158050253, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Daya de Publicação: 17/04/2018).

Desse modo, restou demonstrada a omissão do prefeito do Município de Barcarena em não concretizar a investidura do cargo de assistente de saúde da apelada, configurando-se como ato ilegal e ofensivo o direito desta tomar posse.

Assim, corroboro com o entendimento do juiz de piso de que “não é crível que a requerente tenha optado por permanecer em condição de servidora temporária, com vínculo de natureza precária, em função similar a qual exerceria no cargo efetivo, percebendo remuneração inferior, em detrimento de assumir o cargo ao qual logrou aprovação”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Ministério Público

ao afirmar que “em que pese o ente afirmar que a apelada não demonstrou interesse em tomar posse e entrar no exercício do cargo para o qual foi aprovada, entendo que a probabilidade de tal afirmação é ínfima, haja vista as inúmeras tentativas da servidora em regularizar sua situação junto à municipalidade...”.

Assim, entendo que a apelada possui direito a reintegração ao cargo de assistente de saúde junto ao Município de Barcarena, além do recebimento dos vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve afastada, a recomposição de todos os seus direitos a que faria jus caso estivesse exercendo regularmente sua função, respeitado o prazo prescricional.

Acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça, possui o seguinte posicionamento:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade da demissão do recorrente determinando sua reintegração ao cargo, porém consignou: "não me parece razoável mandar proceder pagamentos e contagem de tempo de serviço de servidor que deixa de comparecer ao serviço, até mesmo nas hipóteses de prática de ato desmotivado" (fl. 358, e-STJ). 2. "A
anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor
a
recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum'" (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012)
. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1773701 CE 2018/0268686-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS. ARTS. 28 E 68 DA LEI 8.112/90. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. QUESTÕES JURÍDICAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. INCIDÊNCIA, CONTUDO, DA SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

IV. "A
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento
" (STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2013).

V. Agravo Regimental improvido.

(STJ. AgRg no AREsp 261.959/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014).

Em reexame necessário, entendo que sentença atacada, deve ser reformada, no que se refere à aplicação de juros de mora e correção monetária. Senão vejamos.

Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, definiu os seguintes parâmetros para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 1% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Com relação aos honorários advocatícios, mantenho a decisão de primeiro grau que determinou que os valores percentuais dos honorários advocatícios sejam fixados em fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º do CPC/15.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para manter a decisão que determinou a reintegração da apelada, e deferiu o pagamento dos vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve afastada, respeitada a prescrição quinquenal.

Em sede de Reexame Necessário, modifico a sentença no que tange aos juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020